Tribunal: TJSP
Processo: 1004040-08.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PARTE DOS VALORES RETIDOS QUE CORRESPONDEM AOS HONORÁRIOS DE SUBUMBÊNCIA E CONTRATUAIS DEVIDOS AO RÉU. VALORES VERIFICADOS POR PERÍCIA JUDICIAL. APELO DO RÉU. 1) FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Pretensão do réu de reconhecimento do valor dos honorários contratuais em 10% sobre o êxito das

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PARTE DOS VALORES RETIDOS QUE CORRESPONDEM AOS HONORÁRIOS DE SUBUMBÊNCIA E CONTRATUAIS DEVIDOS AO RÉU. VALORES VERIFICADOS POR PERÍCIA JUDICIAL. APELO DO RÉU. 1) FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Pretensão do réu de reconhecimento do valor dos honorários contratuais em 10% sobre o êxito das ações patrocinadas em favor da autora. Descabimento. Ante a falta de estipulação em contrato escrito dos honorários do causídico, e não comprovada a contratação mediante cláusula ad exitum, mostra-se adequado, ao caso concreto, o arbitramento dos honorários, devendo ser mantido o valor estimado pela perícia judicial, a qual, de forma fundamentada e com base na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, fixou quantia proporcional ao trabalho realizado e ao tempo despendido pelo réu, de modo a resistir a todas as críticas que lhe foram dirigidas nas razões recursais, sem impugnação específica quanto ao valor arbitrado. 2) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELA R. SENTENÇA DE FORMA RECÍPROCA. Insurgência do réu, pretendendo a fixação de forma proporcional à condenação. Reconhecimento, tendo a autora decaído em 65% do seu pedido. Ônus de sucumbência redistribuídos. Sentença reformada em parte.

Recurso parcialmente provido.